Tribunal: TJDFT
Processo: 0734115-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734115-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADALENE RIBEIRO ALVES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora do processo de origem contra ato judicial que postergou a análise de pedido de concessão de tutela de urgência para depois da apresentação da contestação. Em sede de plantão judiciário (ID 40139246), rejeitou-se a análise do pedido de tutela de urgência recursal por ausência do perigo de perecimento do direito, razão pela qual se determinou a distribuição regular do recurso. Liminar indeferida (ID 40455638) por esta relatoria. Foram apresentadas contrarrazões pelo CEBRASPE (ID 41688699) e pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 42303794). Justiça gratuita deferida. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o agravo de instrumento visa reformar ato proferido pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que postergou a análise de pedido de concessão de Tutela de Urgência até que ocorresse a resposta do polo passivo, em respeito ao contraditório e ampla defesa. O ato judicial impugnado foi assim lançado (ID 136598401): “Vistos etc. 1. Analisarei o pedido de tutela antecipada após as respostas, no crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com a defesa, façam-se conclusos para análise do pedido de tutela antecipada. 3. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2022 15:00:43. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de Direito Analisando o teor dos autos, verifica-se que o recurso não merece ser conhecido. A manifestação cujo teor visa reformar não constitui nenhuma das hipóteses em que se autoriza a interposição do agravo de instrumento, nos termos do rol exaustivo previsto no art. 1.015 do CPC. De fato, o ato judicial vergastado se restringe a estritamente indicar que o juízo realizará a apreciação do pedido de tutela de urgência após a parte ré apresentar sua contestação, em respeito ao contraditório e a ampla defesa, sequer tangenciando o mérito em momento algum. De tal posto, conclui-se que a manifestação se trata de mero Despacho Ordinatório, que tinha como objetivo o desenvolvimento do processo, tipo de ato judicial contra o qual não cabe nenhum recurso, nos termos da dicção literal do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido flui a jurisprudência pacífica desta corte: Órgão 6a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0713094-75.2018.8.07.0000 AGRAVANTE(S) LUCIANO MENEZES DE ABREU e DILMA BATISTA CARNEIRO DE ABREU AGRAVADO(S) MARILENE MONTEIRO DE CARVALHO Relator Desembargador CARLOS RODRIGUES Acórdão No 1130340 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Na hipótese sob exame, o juízo singular não indeferiu o pedido de imissão na posse, mas apenas postergou a análise para a audiência de conciliação na data designada. 2. O despacho atacado resumiu-se a viabilizar a formação do contraditório antes de deliberar sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem indeferi-lo desde logo. Inexiste, assim, qualquer conteúdo decisório no despacho (ainda que intitulado de decisão interlocutória, porquanto prevalece sua natureza jurídica) a justificar a interposição do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1130340, 07130947520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Órgão: 6a TURMA CÍVEL Classe: AGRAVO REGIMENTAL NO(A) AGRAVO DE INSTRUMENTO N. Processo: 20150020297833AGI (0030823-63.2015.8.07.0000) Agravante(s): TIAGO ALMEIDA MUNIZ Agravado(s): DETRAN DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora ANA MARIA AMARANTE Acórdão N.: 909941 PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA DECISÃO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO 1. Quando o magistrado não decide sobre a antecipação da tutela, postergando a análise para depois da resposta da parte contrária, o objeto da irresignação recursal assume a natureza de um despacho ordinatório, e, portanto, irrecorrível. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 909941, 20150020297833AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, cabe notar que não se aplica a tese firmada no REsp 1.696.396/MT do STJ, que mitigou a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar perda do objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável, já que o ato judicial atacado não possui qualquer conteúdo decisório apto a ser objeto de análise em segunda instância, nos termos da jurisprudência supracitada. Sem embargo, mesmo que fosse conhecido, ainda assim não mereceria prosperar o pedido, tendo em vista constituir entendimento pacífico do STF a impossibilidade de realização de segunda chamada nos testes de aptidão física com base em circunstâncias pessoais do candidato. Nesse sentido, o teor da seguinte tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 630.733/DF: Tema 335/STF – tese firmada: "Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica. Na mesma senda, a jurisprudência do TJDFT também se posiciona de forma contrária a possibilidade de remarcação dos referidos testes: Órgão: 6a TURMA CÍVEL Classe: APELAÇÃO N. Processo: 20120111944944APC (0010244-45.2012.8.07.0018) Apelante(s): DISTRITO FEDERAL Apelado(s): MARIA JULIA ANDRADE MOREIRA Relator: Desembargador CARLOS RODRIGUES Acórdão N.: 988463 ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REMARCARÇÃO DE TESTE FÍSICO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO NAO CONFIGURADA. PRELIMINAR. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍA. PRESERVAÇÃO DA PECULIAR SITUAÇÃO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Atese de fundo, referente à possibilidade de remarcação do exame físico em concurso público por força maior, já foi objeto de apreciação neste Tribunal e nos Tribunais Superiores e, portanto, afasta-se o fundamento da extinção do feito por impossibilidade jurídica do pedido. 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 630.733/DF, assentou orientação de que os candidatos não têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. [...] (Acórdão 988463, 20120111944944APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. Pág.: 736/791) Dessa forma, não existindo previsão em edital que possibilite a determinação de segunda chamada, imperaria, de todo modo, o não provimento não do mérito do recurso. Forte em tais razões, NEGO CONHECIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de janeiro de 2023